Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno e Agravo de Instrumento Processo n. 0724836-24.2023.8.07.0000 Agravante Marta Aparecida Franco Souto Severino, Victhor Franco Souto Severino e Renato Souto Severino Agravado CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Crédito Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Aparecida Franco Souto Severino, Victhor Franco Souto Severino e Renato Souto Severino contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 160460314 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelos ora recorrentes em desfavor de CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Crédito Ltda. - ME, processo n. 0722700-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação monitória proposta por VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO, RENATO SOUTO SEVERINO e MARTA APARECIDA FRANCO SOUTO SEVERINO em desfavor de CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas. Dizem os autores que firmaram, com a ré, contratos de mútuo, em função do qual receberam diversos cheques como garantia do pagamento. Afirmam, contudo, que a ré se encontra inadimplente e ainda sustou/revogou os cheques UA 000304, UA 000292 e UA 000232. Acrescentam que os cheques UA 000293, UA 000130 e UA 000129 foram devolvidos por insuficiência de fundos. Tecem considerações jurídicas. Requerem, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens da ré, mediante pesquisa SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e e-RIDF. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, a probabilidade do direito invocado pelos autores se encontra presente, em linha de princípio, pois a petição inicial foi instruída com cheques sustados e devolvidos por insuficiência de fundo. Contudo, não se desincumbiram os autores de comprovar a existência de risco ao resultado útil do processo, limitando-se a arrolar alguns processos em que a CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME figura com ré, o que não é suficiente para se concluir pela possibilidade de insolvência. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar formulado pelos autores. (...) Em razões recursais (Id 48161337), os agravantes sustentam haver celebrado contratos de mútuo com a parte agravada e que ela não cumpriu com as obrigações contratuais, de modo que propuseram a ação monitória na origem para buscar o adimplemento dos cheques não quitados pela insuficiência de fundos. Argumentam ser errônea a decisão agravada ao constatar a probabilidade de seu direito, mas não o perigo de dano, porque a parte ré/agravada ocupa o polo passivo de diversas outras demandas judiciais. Alegam que “todas as demandas judiciais relacionadas na exordial de origem possuem o mesmo objeto e causa de pedir, enaltecendo, assim, eventual insolvência da empresa CCN”. Narram ter a agravada emitido cheques nominais em favor dos agravantes como forma de garantia. Realçam terem os mencionados cheques sido sustados ou revogados (motivo 21 – Banco Central) ou, ainda, devolvidos em razão da insuficiência de fundos (motivo 11 – Banco Central). Dizem ter enviado notificação extrajudicial em 24/10/2022, sem que a parte adversa tenha apresentado qualquer resposta. Aduzem ter o mandado de citação sido devolvido, nos autos de origem, pelo motivo “mudou-se”, sendo atualmente desconhecido o seu paradeiro. Entendem que tal cenário demonstra o descaso da agravada com os negócios jurídicos firmados entre as partes, o que justificaria o deferimento da tutela de urgência mediante arresto cautelar de bens e de ativos financeiros da parte requerida. Elencam outras 21 (vinte e uma) ações judiciais relativas a ações de cobrança, monitórias, execuções e cumprimentos de sentença promovidas por outros credores em desfavor da ré, ora agravada. Bradam que as demais ações judiciais propostas totalizam o montante de R$ 8.108.190,89 (oito milhões cento e oito mil e cento e noventa reais e oitenta e nove centavos). Apontam que a ação monitória proposta na origem busca o adimplemento de R$ 4.295.577,10 (quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos). Defendem que a empresa não cumprirá o contrato, com grande possibilidade de insolvência, já que o capital social da empresa foi de apenas R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Colacionam ementas que entendem corroborar a sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para o fim de determinar o arresto cautelar de bens e ativos financeiros da Agravada, limitando-se ao valor atualizado até 12.04.2023 de R$ 4.295.577,10 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos) com fito de garantir a demanda monitória originária, mediante expedição de arresto via pesquisas pelos sistemas vinculados ao Tribunal (SIBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e e-RIDFT) em nome da Agravada”. Requerem, ao final: 26. Pelo exposto, requerem os Agravantes, nos termos do art. 1.015 e seguintes do CPC, seja o presente recurso recebido e processado, a fim de determinar o arresto cautelar de bens e ativos financeiros da Agravada, limitando-se ao valor atualizado até 12.04.2023 de R$ 4.295.577,10 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos) com fito de garantir a demanda monitória originária, mediante expedição de arresto via pesquisas pelos sistemas vinculados ao Tribunal (SIBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e e-RIDFT) em nome da Agravada, ante a probabilidade do direito invocado e o risco de dano anteriormente pontuados. 27. Oportunamente, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, confirmando-se a tutela recursal para autorizar o arresto cautelar de bens da Agravada. Preparo regular (Id 48161338). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pelos agravantes, de arresto de bens via sistema SisbaJud, tampouco do arresto de eventuais valores decorrentes dos processos em que a agravada é parte. Está ali registrado, simplesmente, não haver demonstração concreta do perigo de dano para que seja deferida a tutela antecipada. Nada mais. Ademais, o art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegada inadimplência dos agravados, constata-se que o pedido antecipatório formulado é embasado unicamente na suposição de que tentarão frustrar a restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. A mera existência de outras ações judiciais promovidas em desfavor da parte ré/agravada não constitui prova cabal de insolvência ou dilapidação do patrimônio da empresa devedora. Inadmissível que haja a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão de tutela de urgência com finalidade de arresto de bens, tal como pleiteada, pois, como bem pontuou o magistrado na origem, não há efetiva demonstração do perigo de dano, de forma que, em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Ressalto que a agravada ainda não foi citada e não está demonstrada minimamente que esta esteja evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento aos recorrentes em consequência de eventual procedência da pretensão monitória. Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas. 3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes para a determinação do arresto cautelar. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora